Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-36.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016267-36.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INACIA ANTONIA CORREA - CPF: 460.259.101-97 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SEM PROVAS MÍNIMAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Inacia Antonia Correa, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Agibank S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrente defende que houve o reativamento de um contrato anteriormente firmado com a Recorrida, sem qualquer requerimento da apelante.

Afirma que, em que pese tenha requerido o cancelamento do contrato firmados pelas partes em 11/02/2019, o Apelado passou a descontar novamente os valores, a partir de 07/03/2021.

Aduz que não nega que realizou algumas contratações com a parte apelada, contudo, todas foram devidamente canceladas.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 215013662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Agibank S.A.

Extrai-se da inicial que Inacia Antonia Correa ajuizou a presente demanda em desfavor do Agibank S.A., eis que teria requerido o cancelamento do contrato realizado anteriormente; contudo, constatou, posteriormente, que os respectivos valores passaram a ser novamente descontados de seus proventos previdenciários.

Desta forma, afirma a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

e) Seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a tutela provisória de urgência, bem como para declarar a nulidade do contrato de número 9008935280000000002 junto ao banco AGIBANK, bem como para condenar a Requerida a restituir os valores descontados da conta da parte autora, em dobro, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, Lei nº 8078/1990, acrescidos de juros legais e correção monetária, restituição está a ser apurada em fase de liquidação de sentença, abarcando todos os valores descontados do benefício da autora durante o trâmite da presente ação e o cancelamento devido do cartão.

(...)”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Pois bem. A inversão do ônus da prova, disposta no Código de Defesa do Consumidor, não retira da parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse passo, com a inversão do ônus da prova - até porque, com efeito, seria impossível à parte autora demonstrar o que alega inexistir em sua órbita negocial - a parte requerida demonstrou a concreta existência da relação jurídica entre as partes.

A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Crédito Consignado em id. 102870700. Nele, verifica-se nitidamente a assinatura da autora aderindo ao mesmo, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

Em id. 102870702, nas faturas anexadas, comprovam a utilização do cartão fornecido pelo banco, além do comprovante do valor disponibilizado na conta da parte autora, demonstrando que a mesma tinha plena ciência das características da contratação.

Com efeito, tem-se que a autora tinha plena ciência da modalidade do contrato através de cartão de crédito, tanto que os autos dão conta de utilização do cartão para compra.

(...)

Desta forma, a autora efetivamente UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO para operações típicas do mesmo, não vingando, assim, a alegação de que sua pretensão era de contratação diversa, pelo que não se vislumbra falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Da sentença, Inacia Antonia Correa interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos que em que pese a alegação da parte Apelante, acerca do pedido de cancelamento do cartão, não logrou êxito em demonstrar, ainda que, minimamente, tal requerimento, já que sequer, apresentou ao menos, um número de protocolo demonstrando a prática de tal ato.

Ademais, alega na inicial, que requereu o cancelamento do contrato de cartão de crédito, logo após a contratação, que ocorreu em 2019, no entanto, a Apelada junta aos autos, várias faturas, relativas ao ano de 2020, que demonstram a utilização do cartão, ante o registro de compras efetuadas.

Ora, tal atitude é, no mínimo, contraditória à sua alegação, pois apesar de ter requerido o cancelamento do cartão do crédito, utilizou-o, efetuando várias compras, conforme consta das faturas acostadas aos autos.

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de demonstração mínima acerca do pedido de cancelamento, bem assim, a efetiva utilização do cartão, não há falar em inexistência do débito.

Não obstante, a vulnerabilidade do consumidor, tal condição, não o isenta do dever de fazer prova mínima de sua versão dos fatos narrados na exordial, mesmo quando deferida a inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Ademais, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaques desta transcrição)

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024